Tribunal: TJMT
Processo: 1002002-41.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002002-41.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PATRICIA ROSA BENTO - CPF: 043.336.091-78 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REQUERIDO/EMBARGANTE APONTA ERRO MATERIAL NA EMENTA E NA PARTE DISPOSITIVA - SANADO – DANO MORAL AFASTADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Erro material constante da ementa e parte dispositiva da decisão monocrática deve ser sanado como segue:

Comprovado que a requerida agiu no exercício regular de seu direito, ao incluir o nome do cliente no serviço de proteção ao crédito, não há como condená-lo ao pagamento de indenização por dano moral.

O art. 494, I, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, através da petição de ID.37441456, contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível respectivo no 1002002-41.2017.8.11.0003 pela 2a Câmara Cível desse egrégio Tribunal de Justiça, onde figura como parte contrária PATRICIA ROSA BENTO.

Em resumo, alega que a decisão monocrática contém vício passível de correção na parte dispositiva e ementa, tendo ocorrido mera omissão pela reforma da sentença quanto aos danos morais fixados em primeiro grau. Requer que sejam os embargos de declaração recebidos, conhecidos e providos, e, assim, sanado o erro material da r. decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consta da própria decisão monocrática ID.36420097, os atos promovidos pela Concessionária foram eivados em legalidade e demonstram a regularidade do procedimento inerente à cobrança de consumo recuperado e, no caso de inadimplência a negativação é medida que se impõe, sendo certo que não houve suspensão do fornecimento, não havendo que se falar em danos morais.

Em resumo, alega que a decisão monocrática contém vício passível de correção na parte dispositiva e ementa, tendo ocorrido mera omissão pela reforma da sentença quanto aos danos morais fixados em primeiro grau.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Sem maiores delongas, nota-se que o voto condutor do julgamento incidiu em simples erro material na parte dispositiva da decisão, tendo ocorrido mera omissão pela reforma da sentença quanto aos danos morais fixados em primeiro grau, sendo reformada preliminarmente e declarando a regularidade dos procedimentos adotados pela Concessionária quanto à cobrança do consumo recuperado.

A decisão proferida nos autos, mencionou o seguinte:

“...Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso da Concessionária Energisa S.A e DOU-LHE PROVIMENTO, reformar a sentença a quo e declarar a exigibilidade da fatura discutida nos autos, no valor de R$230,58 (duzentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos), valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do vencimento da fatura, nos termos sumula 43 do STJ e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês de forma simples a partir da citação válida, nos termos do artigo 405 do CC/02. E, inverto o ônus sucumbências, mantendo a porcentagem atribuída pelo juízo a quo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, bem como as despesas judiciais em sua totalidade a cargo da autora/apelada, ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3o, CPC.”

Embora tal mudança não modifique os fundamentos nem interfiram na conclusão do debate, a indignação abre espaço para correção, para que não haja problemas quanto ao cumprimento da sentença, necessária se faz a sua adequação. Dessa forma, sem maiores delongas, merece correção o erro material, quanto a omissão à expressa determinação da reforma da sentença quanto aos Danos Morais, que deve passar a ter a seguinte redação:

“(...)“...Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso da Concessionária Energisa S.A e DOU-LHE PROVIMENTO, para afastar integralmente os danos morais fixados em primeiro grau, considerando a adoção de procedimento regular quanto ao lançamento do nome da Parte Embargada no cadastro de inadimplentes, posto que não adimpliu os débitos regularmente apurados, declarando a exigibilidade da fatura discutida nos autos, no valor de R$230,58 (duzentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos), valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do vencimento da fatura, nos termos sumula 43 do STJ e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês de forma simples a partir da citação válida, nos termos do artigo 405 do CC/02.

No mais, inverto o ônus sucumbências, mantendo a porcentagem atribuída pelo juízo a quo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, bem como as despesas judiciais em sua totalidade a cargo da autora/apelada, ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3o, CPC.”

Outro, aliás, não é o entendimento jurisprudencial, pois, vejamos:

DANO MORAL - INSCRIÇÃO NO SPC - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DEVER DE INDENIZAR - NÃO CONFIGURAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - VEROSSIMILHANÇA. 1. Comprovado que o banco agiu no exercício regular de seu direito, ao incluir o nome do cliente no serviço de proteção ao crédito, não há como condená-lo ao pagamento de indenização por dano moral. 2. Ausente o requisito de verossimilhança da alegação, não se defere o pedido de inversão do ônus da prova. (TJ-MG - AC: 10701071916079003 MG , Relator: Guilherme Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 22/01/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/01/2013).

Por fim, anota-se que a retificação procedida na ementa do julgamento não causa qualquer modificação na posição anteriormente adotada, ou seja, não possui efeito infringente, o que afasta a necessidade de oitiva da parte contrária (art. 1023, §2o, do CPC).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e ACOLHO os embargos de declaração para corrigir o erro material, nos moldes acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020